Tribunal: STF
Processo: RE 1454035
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIOS DE SAÍDA TEMPORÁRIA E LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.964/2019. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. VEDAÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE LEIS PENAIS PARA O MESMO TÍTULO CONDENATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, nestes termos: 



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, COM RESULTADO MORTE. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA PENA. PROIBIÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL ATÉ O TÉRMINO DA PENA MAIS GRAVE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Com o advento da Lei n. 13.964/2019, o sistema progressivo de regime prisional passou a ter critérios diferenciados, sobretudo no que concerne ao requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal.



    2. No caso, a situação do Apenado – condenado pela prática de crime hediondo, com resultado morte (homicídio qualificado), mas reincidente em crimes comuns – não encontra previsão específica na nova lei, razão porque, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar a norma, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado, isto é, aplicando o percentual previsto para o Réu primário. Assim, na hipótese em exame, o Agravado alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 50% (cinquenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso VI, alínea a, da Lei n. 7.210/1984.



    3. Outrossim, consoante decidido pela Sexta Turma desta Corte, no julgamento de caso análogo a deste feito (HC 664.742/SC), da relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do art. 112, inciso VI, alínea a, da Lei n. 7.210/1984 somente atinge o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, inciso V, do Código Penal.



    4. Agravo regimental desprovido”(fl. 1, e-doc. 47).



    O Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em acórdão com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum.



    2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 1, e-doc. 5).



    2. O recorrente alega contrariados o art. 2º e os incs. II e XL do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 66)



    Sustenta que “a Corte Superior reconheceu expressamente o fracionamento da norma prevista no art. 112, VI, ‘a’, da LEP. 



    A decisão combatida, a nosso sentir, viola os mandamentos constitucionais elencados (arts. 2º e 5º, II e XL, da CF). 



    Cumpre destacar, aliás, que os princípios da separação dos poderes, da legalidade e da retroatividade da norma penal mais benéfica, em situação muito semelhante a que se trata nos presentes autos, já foram objeto de interpretação expressa por essa Suprema Corte, no julgamento do RE 600.817, já citado anteriormente” (fls. 13-14, e-doc. 66).



    Argumenta que “duas importantes conclusões podem ser extraídas: (1) não é possível fragmentar leis, nem mesmo a pretexto de favorecer o réu; e (2) o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica deve, evidentemente, ser harmonizado com outros princípios constitucionais, especialmente o da legalidade e o da separação dos poderes. 



    Ainda, sobre a chamada lex tertia e a violação de princípios basilares da Carta Maior, essa Suprema Corte já ponderou que a referida prática põe em xeque, em determinada análise, até mesmo a razão de ser da democracia” (fl. 14, e-doc. 66).



    Salienta “que a aplicação retroativa e fracionada do art. 112, VI, ‘a’, da LEP, desconsiderando a expressa vedação ao livramento condicional e à saída temporária – proibições essas que não podem ser ignoradas no caso de incidência retroativa do dispositivo –, importará em combinação indevida de leis. 



    Ora, o legislador, na redação anterior, intencionalmente, não vedou o livramento condicional no cumprimento de pena dos condenados por crime hediondo com resultado morte, ou seja, de forma proposital, silenciou, de modo que era plenamente permitido o usufruto da benesse” (fl. 15, e-doc. 66).



    Assevera que “o percentual de resgate da pena para fins de progressão e a vedação ao livramento condicional e as saídas temporárias tratam do mesmo instituto: cumprimento de reprimenda por condenação por crime hediondo com resultado morte (se primário ou reincidente genérico). 



    O legislador foi claro em assim estabelecer e, como amplamente visto, somente ele pode alterar esta opção, sob pena de violação aos princípios constitucionais da separação dos poderes (art. 2º da CF) e da legalidade (art. 5º, II, da CF). 



    Portanto, configurada a existência de ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da própria retroatividade da lei penal mais benéfica, impõe-se a reforma do acórdão objurgado, para que seja afastada a retroatividade do art. 112, VI, ‘a’, da LEP por configurar nova lei mais gravosa ou, ao menos, que seja aplicada em sua integralidade ante a impossibilidade de combinação de leis” (fls. 15-16, e-doc. 66).



    Estes os pedidos: 



    “Pelas razões expostas, demonstrado que o acórdão recorrido contrariou o disposto nos arts. 2º e 5º, II e XL, da CF, requer o Ministério Público do Estado de Santa Catarina o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja afastada a retroatividade do art. 112, VI, ‘a’, da LEP, por configurar nova lei mais gravosa. Alternativamente, ao menos, seja aplicada a referida norma em sua integralidade, ante a impossibilidade de combinação de leis, com a vedação do livramento condicional e das saídas temporárias no caso concreto” (fl. 16, e-doc. 66).



    3. A Defensoria Pública de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso. Assinalou que a conclusão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina seria a mais benéfica ao recorrido e pediu o desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 77).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, a alegada contrariedade ao art. 2º e aos incs. II e XL do art. 5º da Constituição da República, a aplicação das vedações ao livramento condicional e às saídas temporárias constantes da Lei n. 13.964/2019 ao condenado por crime hediondo com resultado morte, se ao condenado tiver sido aplicada a progressão prevista na al. a do inc. VI do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), alterada pela Lei n. 13.964/2019.



    O recorrente assevera impossível a combinação de leis para aplicar de cada uma delas o que for mais benéfico à pessoa condenada por crime hediondo com resultado morte.



    6. No inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República, garante-se o direito fundamental à individualização da pena, concretizado em três etapas: individualização legislativa (fixação das penas máximas e mínimas cominadas aos crimes), individualização judicial (aplicação da pena na sentença condenatória) e individualização executória (fase de cumprimento da pena em estágios).



    Quanto à individualização executória, prevê-se, no § 2º do art. 33 do Código Penal, que o cumprimento da pena privativa de liberdade se dará de forma progressiva, conforme o mérito do condenado (requisito subjetivo), desde que cumprida fração quantitativa no regime anterior (requisito objetivo). Prescreve-se no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, para os crimes hediondos com resultado morte:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (...)



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (...)



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional”.



    As alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 também trouxeram ao condenado por crime hediondo com resultado morte a vedação aos benefícios do livramento condicional (al. a do inc. VI e inc. VIII do art. 112 da Lei n. 7.210/1984) e das saídas temporárias (§ 2º do art. 122 da Lei n. 7.210/1984).



    Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, a progressão de regime de crimes hediondos ou equiparados era tratada pelo § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, no qual se dispunha:



    “Art. 2º (…)



    § 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal)”.



    7. Na espécie vertente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, “na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (e-doc. 47). Tem-se no voto condutor do julgamento:



    “Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA contra a decisão de fls. 202-209, em que concedi parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar que a vedação de concessão do livramento condicional prevista na parte final do art. 112, inciso VI, alínea a, da Lei de Execuções Penais somente atinja o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, inciso V, do Código Penal. O decisum foi assim ementado (fl. 202):



    ‘HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, COM RESULTADO MORTE. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA PENA. PROIBIÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL ATÉ O TÉRMINO DA PENA MAIS GRAVE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.’



      As razões recursais aduzem que a aplicação retroativa somente da parte mais benéfica trazida pela Lei n. 13.964/2019 à condenação por crime hediondo com resultado morte, desconsiderando as disposições prejudiciais por ela preconizadas, configura combinação de leis penais no tempo. Sustentam que não é razoável a interpretação de que a vedação do livramento condicional e da saída temporária alcança apenas o período previsto para a progressão de regime, sem obstar posterior pleito com fundamento no art. 83, inciso V, do Código Penal. 



    Requerem a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao Órgão colegiado para que seja reconhecida a impossibilidade de aplicação retroativa do lapso de 50% (cinquenta por cento) para fins de progressão de regime (no caso, condenação por delito hediondo com resultado morte), sem a incidência das vedações ao livramento condicional e às saídas temporárias; e, sucessivamente, pugnam ‘seja avaliado se a Lei n. 13.964/19, aplicada retroativamente em sua integralidade, é efetivamente mais favorável ao Réu ou, se no caso concreto, mostra-se mais benéfica a aplicação integral da Lei Anterior (antiga redação da Lei n. 8.072/90) com a fração de 3/5 para progressão de regime, mas sem vedação às benesses supracitadas’ (fl. 226) (...)



    Consta nos autos que o Agravado cumpre pena total de 25 (vinte e cinco) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção, com término previsto para 31/05/2043. 



    A Defesa, com base na Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), requereu a retroação da novatio legis para alterar a fração de progressão de 3/5 (ou 60%) para 2/5 (40%), o que foi parcialmente deferido pelo Juízo da Execução Penal para aplicar o lapso de ‘50% da pena restante do crime hediondo ou equiparado com resultado morte para fins de progressão de regime, por se tratar de réu reincidente genérico’ (fl. 160). Na oportunidade, foi vedado ao Reeducando o livramento condicional até o término da sua pena mais grave. 



    O agravo de execução interposto pelo Apenado foi desprovido (fls. 116-137). 



    Seguiu-se habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual concedi parcialmente a ordem para determinar que a vedação de concessão do livramento condicional prevista na parte final do art. 112, inciso VI, alínea a, da Lei de Execuções Penais somente atinja o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, inciso V, do Código Penal. 



    Com efeito. 



    O Juízo da Execução Penal deferiu o pedido de retroação da novatio legis para alterar a fração de progressão de regime à base da seguinte motivação (fls. 59-60) (...)



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, o sistema progressivo de regime prisional passou a ter critérios diferenciados, sobretudo no que concerne ao requisito objetivo.



    Antes da vigência do mencionado regramento, o art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2.º, § 2.º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes). 



    Sobre a fração necessária para a progressão de regime dos condenados por crimes hediondos, esta Corte Superior firmou o entendimento de que a interpretação cabível para o art. 2.º, § 2.º, da Lei n. 8.072/1990 (redação dada pela Lei n. 11.464, de 28/03/2007) era a de que, no caso de condenação por crime hediondo ou equiparado, seria necessário, para a progressão de regime prisional, o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena se o apenado fosse primário, e de 3/5 (três quintos) do total da pena, se reincidente, sendo irrelevante se a reincidência fosse específica ou não. 



    Nesse sentido: 



    ‘EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR LESÕES CORPORAIS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 APENAS AO REINCIDENTE ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Pretende o agravante o reconhecimento da ilegalidade do v. acórdão vergastado, o qual reconheceu que, para a progressão ao regime semiaberto, é necessário o cumprimento de 3/5 da pena, tendo em vista a existência de duas condenações (crime de lesão corporal e tráfico), sob o argumento de que apenas o reincidente específico em crime hediondo deverá cumprir 3/5 (três quintos) da pena que lhe foi imposta para poder progredir de regime prisional. 



    II -Contudo, não há reparos a serem feitos aos pronunciamentos das instâncias ordinárias, pois, no tocante à reincidência indicada no § 2º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, não se exige ‘que o sentenciado seja reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados. O conceito de reincidência referido no art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90, com redação dada pela Lei nº 11.464/2007, é o do art. 63 do CP (reincidência genérica)’ (JESUS, Damásio de. Código de Processo Penal Anotado. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.729). Precedentes.



    Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no RHC 56.240/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015.) 



    Contudo, com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, os lapsos temporais necessários à progressão prisional passaram a ser previstos exclusivamente no art. 112 da Lei de Execução Penal, cujo teor é o seguinte: 



    ‘Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



      I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;



      IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional." 



    No caso, a situação do Apenado – condenado pela prática de crime hediondo, com resultado morte (homicídio qualificado), mas reincidente em crimes comuns – não encontra previsão específica na nova lei, razão porque, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar a norma, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado, isto é, aplicando o percentual previsto para o Réu primário. 



    Assim, na hipótese em exame, o Agravado alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 50% (cinquenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso VI, alínea a, da Lei n. 7.210/1984, conforme decidiu o Tribuna a quo. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    ‘PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CPP E 1.025 DO CPP. RECURSO QUE NÃO APONTA COMO TERIA HAVIDO AS ALEGADAS VIOLAÇÕES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE. ART. 112, INC. VI, DA LEP. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É certo que a alegada violação ao dispositivo constitucional não pode ser objeto de recurso especial, porquanto matéria própria de recurso extraordinário, a ser examinado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. 



    II- No que concerne a apontada violação ao art. 619 do CPP e ao art. 1.025 do CPC, o Parquet apenas cita os referidos dispositivos tidos por violados, sem, contudo, especificar, de forma clara e específica, como teria havido violação à legislação federal, nada aduzindo ou requerendo acerca de suposta omissão ou qualquer vício no acórdão recorrido. O apelo nobre, portanto, novamente, esbarra na Súmula 284 do STF, ante a deficiência na fundamentação do recurso. 



    III - No caso, o recorrido foi condenado pela prática de delito equiparado ao hediondo com resultado morte, sendo reincidente em crime comum, situação que não encontra previsão específica na nova lei (art. 112 da LEP, com redação dada pelo Pacote Anticrime - Lei n. 13.964/2019), razão pela qual, diante da omissão legislativa, deverá a situação ser resolvida de maneira mais favorável ao sentenciado, com a aplicação do percentual previsto para o réu primário. Desse modo, pelo uso da analogia in bonam partem, deve ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, inc. VI, da Lei n. 7.210/1984. Precedentes. 



    IV - Recentes decisões desta Corte afirmam que a aplicação retroativa do art. 112, VI, a, da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, seria admissível e não prejudicial ao executado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP. 



    Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no REsp 1.985.580/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, DJe 26/04/2022.)



     ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PACOTE ANTICRIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. COM RESULTADO MORTE. PERCENTUAL DE 50%. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, 'a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), que alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, trouxe mudanças significativas no sistema de progressão de regime, de forma que ao condenado por crime hediondo ou equiparado que seja reincidente genérico, pelo uso da analogia in bonam partem, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, qual seja, de 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 112, inc. V e VI, alínea a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte)'.(AgRg no REsp 1919672/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021).



    2. Tratando-se de réu reincidente genérico, deve ser aplicado o percentual de 50% para progressão da pena em crime hediondo com resultado morte.



    3. Agravo regimental parcialmente provido para fixar o percentual de 50% para progressão de regime, em crime hediondo com resultado morte.’ (AgRg no HC 657.798/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1.ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021.)



    ‘HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES HEDIONDOS. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE REQUISITO OBJETIVO. LEI N. 13.964/2019. LACUNA NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PARECER ACOLHIDO.



    1. A Lei de Crimes Hediondos não fazia distinção entre a reincidência genérica e a específica para estabelecer o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime, é o que se depreende da leitura do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990: A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).



    2. Já a Lei n. 13.964/2019 trouxe significativas mudanças na legislação penal e processual penal, e, nessa toada, revogou o referido dispositivo legal. Agora, os requisitos objetivos para a progressão de regime foram sensivelmente modificados, tendo sido criada uma variedade de lapsos temporais a serem observados antes da concessão da benesse.



    3. Ocorre que a atual redação do art. 112 revela que a situação ora em exame (condenado por crime hediondo com resultado morte, reincidente não específico) não foi contemplada na lei nova. Nessa hipótese, diante da ausência de previsão legal, o julgador deve integrar a norma aplicando a analogia in bonam partem. Impõe-se, assim, a aplicação do contido no inciso VI, a, do referido artigo da Lei de Execução Penal, exigindo-se, portanto, o cumprimento de 50% da pena para a progressão de regime, caso não cometida falta grave.



    4. Ordem concedida para que a transferência do paciente para regime menos rigoroso observe, quanto ao requisito objetivo, o cumprimento de 50% da pena privativa de liberdade a que condenado, salvo se cometida falta grave." (HC 581.315/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020.)



     ‘PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME - APENADO REINCIDENTE - LAPSO TEMPORAL DE 3/5 OU 60% - INTELIGÊNCIA DO ART. 112, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO. FRAÇÃO 50% - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No que concerne à pretensão de incidência do percentual de 50% para fins de progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, como é cediço, firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de ser irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo).



    2. O acusado foi sentenciado por delito hediondo, tendo sido reconhecida sua reincidência genérica. Para tal hipótese - condenado por crime hediondo, mas reincidente em razão da prática de crime comum - como bem ponderou o juiz sentenciante, existe, na novatio legis, percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida (50% - cinquenta por cento), sendo certo que os percentuais de 60% (sessenta por cento) e 70% (setenta por cento) foram destinados aos reincidentes específicos.



    3. Assim, na espécie, considerando que o recorrente, condenado por crime hediondo, é reincidente genérico, conforme se extrai dos presentes autos, impõe-se o uso da analogia in bonam partem, para aplicar o percentual equivalente ao que é previsto para o primário - com resultado morte - (art. 112, inciso VI, da LEP), qual seja, o de 50% (cinquenta por cento), para fins de cálculo da progressão de regime prisional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgRg no HC 638.901/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021; sem grifos no original.)



    Outrossim, consoante decidido pela Sexta Turma desta Corte, no julgamento de caso análogo a deste feito (HC 664.742/SC), da relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do art. 112, inciso VI, alínea a, da Lei n. 7.210/1984 somente atinge o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, inciso V, do Código Penal. 



    O julgado foi assim ementado: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, 'não há por que vedar a aplicação da retroatividade no tocante à fração para progressão de regime, em razão da vedação do livramento condicional, porque não há combinação de leis, uma vez que este instituto estava há época regulamentado materialmente em lei diversa da lei que dispunha sobre a progressão de regime. Portanto, não haveria a criação de uma terceira lei, nem se violaria a vontade do Poder Legislativo, porque o diploma legislativo que delibera sobre as regras do livramento condicional para o condenado em crime hediondo com resultado morte é o Código Penal alterado pela Lei 7.209/1984 e pela Lei 13.344/2016 que permanece em plena vigência, e não a Lei 7.210/1984 e a Lei 8.072/1990, como no caso da progressão de regime, as quais eram vigentes na data do delito' (AgRg nos Edcl no HC n. 689.031/SC, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/11/2021).



    2. Aliás, de acordo com o mencionado julgado, 'revela-se possível aplicação retroativa do art. 112, VI, 'a', da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP' .



    3.